Tribunal: TJSP
Processo: 2261992-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Escritório de advocacia que patrocinou os interesses do banco – Revogação do mandato – Reserva de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Distribuição proporcional ao trabalho desenvolvido, no entanto, a ser feita ao final da execução, no momento do levantamento dos valores correspondentes – Recurso provido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Escritório de advocacia que patrocinou os interesses do banco – Revogação do mandato – Reserva de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Distribuição proporcional ao trabalho desenvolvido, no entanto, a ser feita ao final da execução, no momento do levantamento dos valores correspondentes – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261992-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PARAISO DOS COLCHÕES R B LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261992-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38243
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2261992-80.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGVTE. : BANCO BRADESCO S.A.
AGVDA. : PARAÍSO DOS COLCHÕES R B LTDA ME
INTERDO. : SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Escritório de advocacia que patrocinou os interesses do banco
Revogação do mandato Reserva de honorários advocatícios
sucumbenciais
Possibilidade
Distribuição proporcional ao
trabalho desenvolvido, no entanto, a ser feita ao final da execução,
no momento do levantamento dos valores correspondentes

Recurso provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Banco Bradesco
S.A. contra a r.decisão da Magistrada digitalizada às págs. 147/148 dos autos de
origem que, na ação de execução de título extrajudicial que ajuizou contra
Paraíso dos Colchões RB Ltda ME, deferiu o pedido de Shcaira Advogados
Associados, de reserva de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da presente execução (valor da execução de R$ 384.607,90- março/2019, págs.
101/102 dos autos de origem), em sua integralidade, por considerar que o
anterior patrono defendia os interesses do exequente à época da propositura da
ação. Recurso regularmente processado, com efeito suspensivo concedido no
impedimento ocasional desta relatora, sem reposta da parte interessada.
Sustenta o agravante que os honorários sucumbenciais devem
ser arbitrados proporcionalmente ao trabalho realizado pelos diferentes patronos
que defenderam os interesses do Banco Bradesco durante o trâmite dos autos.
Entende que não é possível no presente momento, diante do prosseguimento da
presente execução, mensurar a proporção dos trabalhos dos patronos.
Desde logo, é importante frisar que, em se tratando de processo
de execução, a própria lei estabelece o percentual dos honorários advocatícios,
no caso, 10%, a sem pagos pelo executado (art. 827 do CPC). Por conseguinte, a
matéria em debate diz respeito à proporção a ser estabelecida a cada patrono
que atuou no presente feito.
Nesse sentido, não se descuida que, nos termos do art. 23, da
Lei no 8.906/94: “Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261992-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor”.
Consoante disposto no supracitado dispositivo legal, a verba
honorária pertence ao advogado, vez que constitui crédito de natureza alimentar.
Com efeito, não há impedimento legal para a reserva dos
honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos causídicos que estavam
regularmente constituídos, até a revogação do mandato pelo banco. Tal
entendimento, inclusive, está de acordo com os princípios da celeridade e da
economia processuais, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da CF.
Ademais, “permite a Lei 8.906/94 a execução forçada dos
honorários de sucumbência nos próprios autos. Rompido o contrato de prestação
de serviços advocatícios pelo cliente, o antigo patrono tem direito ao
percebimento da proporção dos serviços prestados, considerando os honorários
sucumbenciais correspondentes ao início, até a sentença e ao restante final”
(TJRJ Agravo de Instrumento no 0030318-73.2014.8.19.0000 2a Câmara Cível
Relatora: ELISABETE FILIZZOLA).
Entretanto, denota-se que a hipótese dos autos é de honorários
inicialmente fixados em execução de título extrajudicial, o que inviabiliza, no
presente momento, a aferição proporcional pela atuação parcial do escritório de
advocacia, sem que haja a regular conclusão do processo.
Em suma, o escritório anterior é somente um dentre os tantos que
poderão atuar na defesa dos interesses do credor na presente ação de execução
por quantia certa, não sendo possível precisar qual a proporção dos honorários
sucumbenciais fará jus, até porque, a despeito de diversos incidentes processuais
e medidas adotadas pelo antigo patrono, até regularização processual do atual
escritório Abramides Gonçalves (23.09.2019 pág. 131), não houve satisfação
sequer parcial do débito perseguido nestes autos.
Em suma, na hipótese de revogação do mandato e constituição
de novo advogado, nada obsta que o juiz distribua os honorários sucumbenciais
aos causídicos na proporção da atuação de cada um deles. Entretanto, em se
tratando de processo de execução, tal providência só pode ser feita ao final, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261992-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
momento do levantamento dos valores correspondentes aos honorários, não
podendo simplesmente atribuí-los, integralmente, aos antigos patronos.
Aliás, o próprio escritório de advocacia Shcaira Advogados
Associados manifestou-se no sentido de que os honorários devem ser destinados
ao final do processo, de acordo com a proporção do seu trabalho (pág. 140),
contrariando os próprios termos da r. decisão agravada.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face da decisão pela qual foi
indeferido o requerimento do agravante de reserva de honorários sucumbenciais
em virtude da revogação do mandato, bem como de manutenção de seu nome
cadastrado no processo. Descabimento, por ora, de reserva de honorários.
Impossibilidade de fixação prévia de percentual referente aos honorários
sucumbenciais ao advogado que teve o mandato revogado, por conta de não se
saber quantos atos ainda deverão ser praticados no processo. Cabimento,
todavia, da manutenção de seu nome registrado junto ao sistema informatizado,
de modo que possa pleitear, no momento oportuno, o pagamento de sua parte
nos honorários sucumbenciais. Agravo parcialmente provido.” (Ag. 2039814-
92.2017.8.26.0000, Rel. Castro Figliolia, j. 31/05/2017).
E também: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Honorários
sucumbenciais

Execução
de
título
extrajudicial

Reserva
de
honorários sucumbenciais a causídico posteriormente destituído pelo credor

Descabimento Escritório agravante que é somente um dentre os tantos que
atuaram na defesa dos interesses do credor, não sendo possível precisar qual o
percentual dos honorários sucumbenciais a que faz jus
Na hipótese de
revogação do mandato e constituição de novo advogado, nada obsta a que o juiz,
no próprio processo, distribua os honorários sucumbenciais aos causídicos
na proporção da atuação de cada um deles Distribuição que, no entanto, só
pode ser feita ao final da execução, no momento do levantamento dos valores
correspondentes aos honorários - Havendo controvérsia entre os causídicos ou
mesmo entre eles e o outorgante, a questão poderá demandar o ajuizamento de
ação autônoma, a fim de evitar o indevido alargamento da lide Manutenção do
escritório nos cadastros processuais para acompanhamento do feito RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261992-80.2019.8.26.0000 -Voto no
5
DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO” (TJSP, AI n. 2065976-56.2019.8.26.0000,
24a Câmara de Direito Privado, rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 30.05.2019).
Por conseguinte, o recurso comporta provimento, observando-se
apenas que seja mantido o nome do escritório Shcaira Advogados Associados no
cadastro do processo de origem, a fim de que, na condição de terceiro
interessado, possibilite o recebimento da sua parte dos honorários advocatícios
da presente execução, cuja proporção será oportunamente fixada por ocasião da
satisfação do crédito.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora